Tribunal: CARF
Processo: 10880.723228/2014-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.723228/2014-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.513 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
QUATRO MARCOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
Ressarcimento. Pedido. Período de apuração. Duplicidade.
De acordo com a legislação complementar pertinente, cada pedido de
ressarcimento deve se referir a um único trimestre-calendário; e ser efetuado
pelo saldo credor remanescente no trimestre calendário, líquido das utilizações
por desconto ou compensação, sendo vedado mais de um pedido por período.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Oswaldo Goncalves de
Castro Neto, Luís Felipe de Barros Reche (suplente convocado), Larissa Nunes Girard (suplente
convocada), Fernanda Vieira Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, João Paulo
Mendes Neto, Ronaldo Souza Dias e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente). Ausente,
momentaneamente, o conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, substituído pela
conselheira Larissa Nunes Girard.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 119 e ss) interposto contra o Acórdão no 16-
81.085 - 9a Turma da DRJ/SPO, de 20/12/17 (fls. 101 e ss), que considerou improcedente a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.723228/2014-71
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.513 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.723228/2014-71

Manifestação de Inconformidade (fls. 02 e ss) interposta contra Despacho Decisório (fls. 27 e
ss), que indeferiu pedido de ressarcimento em PER/Dcomp (43 e ss), referente a Cofins não-
cumulativa mercado interno do 2o trimestre de 2010.
I - Do Pedido e do Despacho Decisório
O Ressarcimento de Cofins Não-Cumulativa – Mercado Interno do 2o
trimestre/2010, solicitado na Per/Dcomp de n° 22677.62414.231213.1.1.11-7564, apurado pelo
estabelecimento de CNPJ no 01.311.661/0001-09, soma o valor de R$1.022.217,23.
O Despacho Decisório NÃO reconheceu direito creditório a favor da interessada,
argumentando duplicidade com o pedido de ressarcimento do mesmo crédito e mesmo período
constante da Per/Dcomp 16662.64352.310713.1.1.11-9393 (fl. 71).
II – Da Manifestação de Inconformidade
O relatório da decisão de primeiro grau resume bem a Inconformidade do
contribuinte com o Despacho Decisório:
6. O contribuinte, inconformado com Despacho Decisório (ciência em
26.05.2014 – fl. 73), apresentou em 24.06.2014 a manifestação de inconformidade de
fls. 02 a 08, na qual argumenta que:
6.1 O r. despacho decisório é fundamentado no entendimento de que o PER/DCOMP
em questão conteria pedido idêntico relacionado ao PER/DCOMP n°
16662.64352.310713.1.1.11-9393;
6.2 No entanto, os referidos PER/DCOMPs tratam de pedidos de ressarcimento
diversos;
6.3 O PER/DCOMP n° 22677.62414.231213.1.1.11-7564, ora objeto de discussão,
refere-se a pedido de ressarcimento do crédito relacionado à atividade agroindustrial;
6.4 Já o PER/DCOMP n° 16662.64352.310713.1.1.11-9393, refere-se a pedido de
ressarcimento de crédito decorrente da sistemática não-cumulativa da Contribuição;
6.5 Enquanto o PER/DCOMP n° 22677.62414.231213.1.1.11-7564 trata de créditos
presumidos relativos à atividade agroindustrial que não puderam ser aproveitados em
decorrência de saídas sujeitas à suspensão da Contribuição, o PER/DCOMP n°
16662.64352.310713.1.1.11-9393 refere-se a saldos de créditos decorrentes da
sistemática não-cumulativa da Contribuição que não puderam ser utilizados nos
respectivos períodos de apuração para o abatimento da respectiva Contribuição apurada
nesses períodos;
6.6 Tal fato pode ser demonstrado através das cópias dos PER/DCOMPs e DACONs,
através dos quais são apurados os valores dos créditos decorrentes da não-
cumulatividade das Contribuições, e os créditos presumidos decorrentes da atividade
agroindustrial da Contribuinte;
6.7 Uma vez que a Contribuinte preencheu corretamente os requisitos legais e que os
pedidos aduzidos nos referidos PER/DCOMPs referem-se a créditos de natureza
diversa, resta evidente a ausência de duplicidade entre os mesmos, sendo de rigor a sua
apreciação por esta Secretaria da Receita Federal do Brasil;
6.8 Diante do exposto, requer a Contribuinte, se dignem Vossas Excelências a acolher
integralmente a presente Manifestação de Inconformidade a fim de que seja reformado o
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.513 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.723228/2014-71

r. despacho decisório ora impugnado, a fim de que seja regularmente processado o
PER/DCOMP
n°
22677.62414.231213.1.1.11-7564,
com
o
consequente
reconhecimento do direito creditório pleiteado pela Contribuinte, relativo ao crédito
presumido decorrente da atividade agroindustrial.
7. Foram acostados aos autos Ofício da Justiça Federal notificando a concessão de
liminar, nos autos do mandado de segurança no 5024974-34.2017.4.03.6100,
determinando o julgamento do presente processo no prazo de 30 dias (fls. 77-83).
III – Da Decisão de Primeira Instância
O Acórdão de 1o grau julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
argumentando, em resumo, que:
(...)
12. É incontroverso o fato registrado na Decisão Recorrida de que a interessada fez
Pedido de Ressarcimento de créditos de PIS não-cumulativo - Mercado Interno (art. 17
da lei no 11.033/2004) e, posteriormente, apresentou novo pedido relativo ao mesmo
período, tributo/contribuição, e tipo de crédito.
(...)
19. Em síntese, ao contrário do que afirma o contribuinte, há impedimento para a
transmissão de mais de um Pedido de Ressarcimento de créditos de PIS/Pasep Não-
Cumulativo – Mercado Interno para um mesmo período de apuração, motivo pelo qual
foi acertado o indeferimento do PER em discussão por duplicidade.
(...)
IV – Do Recurso Voluntário
A recorrente, contra a decisão de primeiro grau, alega, em síntese, que
(...)
Sobreveio o v. acórdão de fls. 81/84 em que a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo manteve incólume o referido despacho decisório julgando
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente,
indicando a suposta existência de duplicidade pela transmissão de 02 (dois)
PER/DCOMP relativos ao mesmo período de apuração.
(...)
O PER/DCOMP no 22677.62414.231213.1.1.11-7564 objeto de discussão nos presentes
autos, refere-se a Pedido de Ressarcimento do crédito relacionado à atividade
agroindustrial da Recorrente.
Já o PER/DCOMP no 16662.64352.310713.1.1.11-9393, refere-se a Pedido de
Ressarcimento de crédito decorrente da sistemática não-cumulativa das Contribuições.
(...)
Tal fato pode ser demonstrado por meio das cópias dos PER/DCOMP’s e DACON’s
juntados aos presentes autos, por meio dos quais são apurados os valores dos créditos
decorrentes da não-cumulatividade das Contribuições, e aqueles créditos presumidos
decorrentes da atividade agroindustrial da Recorrente.
(...)
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.513 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.723228/2014-71

Os créditos pleiteados por meio do PER/DCOMP no 22677.62414.231213.1.1.11-7564,
referem-se àqueles relacionados ao Artigo 8o, da Lei no 10.925/04, que assim dispõe:
(...)
Considerando a atividade realizada pela Recorrente (aquisição de insumos para a
produção e venda de produtos derivados de carne bovina), fica autorizado pelo referido
artigo a apuração do mencionado crédito presumido.
De outro lado, com o advento do Artigo 32, Inciso II, da Lei no 12.058/09, ficou
suspenso o pagamento do PIS/COFINS quando da saída de produtos comercializados
pela Recorrente (produtos derivados de carne bovina), de maneira que, pela previsão do
Artigo 17, da Lei no 11.033/04, ficou garantido ao contribuinte o direito ao
ressarcimento dos valores dos créditos que não puderam ser utilizados no momento da
apuração do PIS/COFINS não-cumulativo:
(...)
Uma vez que a Recorrente preencheu corretamente os requisitos legais e que os pedidos
aduzidos nos referidos PER/DCOMP’s referem-se a créditos de natureza diversa, resta
evidente a ausência de duplicidade entre os mesmos, sendo de rigor a reforma do v.
acórdão de fls. 81/84, a fim de que seja processado o PER/DCOMP no
22677.62414.231213.1.1.11-7564, com o consequente reconhecimento do direito
creditório pleiteado pela Recorrente.
(...)
Além dos créditos calculados sobre os insumos e despesas, a Recorrente também apura
“Créditos Presumidos” das Contribuições, nos termos da Lei no 10.925/04, também
utilizados para abater o valor devido ao final de cada período, conforme registrado e
demonstrado em DACON – Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais.
(...)
Ou seja, a possibilidade de ressarcir o “Crédito Presumido” foi pacificada pelo Poder
Judiciário e pela PGFN, inclusive, por meio de Ação Judicial proposta pela própria
Recorrente (Ação Declaratória no 0004051- 55.2012.4.03.6130 em trâmite perante a 2a
Vara Federal da Subseção Judiciária de Osasco – SP).
(...)
A recorrente pede pela procedência total do seu recurso.

Voto
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade; assim, dele conheço.
O contencioso gira em torno de alegada duplicidade de processos com o mesmo
pedido, imputada no Despacho Decisório e confirmada no Acórdão de 1o Grau, mas negada pelo
contribuinte na Manifestação de Inconformidade e no Recurso Voluntário.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.513 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.723228/2014-71

Na verdade, a contribuinte confirma que os Per/Dcomp referem-se ao mesmo
período e mesmo tributo, nega apenas que sejam vinculados à mesma espécie de crédito, um dos
pedidos de ressarcimento diz respeito a crédito da não-cumulatividade da contribuição (saída não
tributada), o outro pedido diz respeito a crédito presumido relativo à atividade agroindustrial.
No entanto, o disciplinamento expedido pela RFB é no sentido de definir um
pedido de ressarcimento para cada período trimestral e para cada tributo, abrangendo o saldo
credor remanescente, conforme parágrafo 2o do art. 32 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de
2012:
Art. 32. O pedido de ressarcimento a que se referem os arts. 27, 28, 29 e 30 será
efetuado pela pessoa jurídica vendedora mediante a utilização do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante formulário
acompanhado de documentação comprobatória do direito creditório.
§ 1o O pedido de ressarcimento dos créditos acumulados na forma do inciso II do caput
do art. 27, e do seu § 3o, referente ao saldo credor acumulado no período de 9 de agosto
de 2004 até o final do 1o(primeiro) trimestre-calendário de 2005, poderá ser efetuado
somente a partir de 19 de maio de 2005.
§ 2o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre calendário, líquido
das utilizações por desconto ou compensação.
§ 3o É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa ser
alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do PIS/Pasep e da Cofins.
§ 4o Ao requerer o ressarcimento, o representante legal da pessoa jurídica deverá prestar
declaração, sob as penas da lei, de que o crédito pleiteado não se encontra na situação
mencionada no § 3o.
Observe-se que o art. 27, citado no caput do art. 32, refere-se ao crédito da não-
cumulatividade resultante de exportação e/ou de saídas não tributadas e o art. 29 ao crédito
presumido disposto no art. 8o da Lei no 10.925/04.
Em outras palavras, o saldo de crédito, sem considerar a origem de cada espécie,
deve ser objeto de um único pedido de ressarcimento para cada período, não podendo subsistir
dois pedidos de ressarcimento da mesma contribuição para o mesmo trimestre. A disciplina
procedimental realizada mediante a IN citada fora legalmente autorizada pela própria lei
instituidora da declaração de compensação, no §14, do art. 74, da Lei no 9.430/96:
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição, de ressarcimento e de compensação.(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
Deve-se anotar que o procedimento adotado pela RFB – um pedido de
ressarcimento por período trimestral de apuração - não causa prejuízo ao contribuinte, porque
além de retificações que podem ser realizadas para abranger mais de um tipo de crédito, o
contribuinte poderá utilizar o saldo credor remanescente em períodos subsequentes.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.513 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.723228/2014-71

Conclusão: De acordo com a legislação complementar pertinente, cada pedido de
ressarcimento deve se referir a um único trimestre-calendário; e ser efetuado pelo saldo credor
remanescente no trimestre calendário, líquido das utilizações por desconto ou compensação,
vedado, portanto, mais de um pedido por período, devendo ser regularmente processado o
primeiro pedido e o segundo ser indeferido de plano, conforme efetivado no despacho decisório.

Do exposto, voto por conhecer do Recurso e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital